Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732939-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HMENON LUNA AMARAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação ordinária c/c tutela antecipada (Proc. 0714397-31.2022.8.07.0018), proposta por HMENON LUNA AMARAL, ora agravado, que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade do autor no concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital 1 – PGDF, de 19 de Dezembro de 2019, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, caso seja aprovado, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação (ID 136140915 – autos originários). Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 39930194). O agravante apresentou agravo interno (ID 41210088). É o relatório. Passa-se a decidir. Conforme ofício do d. Juízo (ID 41892373/ 41892374), em 30/11/2022, foi prolatada a sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos processuais, em razão de a parte autora não ter recolhido as custas processuais, revogando-se a tutela de urgência anteriormente concedida ao ora agravante. Verifica-se que, em 30/11/2022, isto é, posteriormente à interposição deste agravo de instrumento, autuado em 30/09/2022, o Juízo (Proc. 0714397-31.2022.8.07.0018) proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos processuais, em razão de a parte autora não ter recolhido as custas processuais, revogando-se a tutela de urgência anteriormente concedida ao ora agravante (ID 144048063 – autos originários). Sendo assim, tornam-se prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) Nesta c. Turma, prevalece a mesma orientação: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque prejudicados por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.